Tribunal: TJMT
Processo: 1002241-73.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002241-73.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[MATTEUS BERESA DE PAULA MACEDO - CPF: 087.638.319-37 (ADVOGADO), EMANUEL PINHEIRO - CPF: 318.795.601-78 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUCAS FISCHER DE MORAES - CPF: 104.525.549-18 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE WALTER MACHADO RABELLO JUNIOR - CPF: 346.213.931-20 (TERCEIRO INTERESSADO), IVONE DE SOUZA - CPF: 632.301.431-91 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE ANTONIO GONCALVES VIANA - CPF: 298.056.009-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE EDUARDO BOTELHO - CPF: 208.432.671-00 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE GERALDO RIVA - CPF: 387.539.109-82 (TERCEIRO INTERESSADO), ONDANIR BORTOLINI - CPF: 332.215.709-10 (TERCEIRO INTERESSADO), WANCLEY CHARLES RODRIGUES DE CARVALHO - CPF: 850.007.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO LAURO - CPF: 201.139.351-53 (TERCEIRO INTERESSADO), HILTON CARLOS DA COSTA CAMPOS - CPF: 705.200.541-72 (TERCEIRO INTERESSADO), RENATA DO CARMO VIANA MALACRIDA - CPF: 017.621.611-17 (TERCEIRO INTERESSADO), TSCHALES FRANCIEL TSCHA - CPF: 615.707.101-04 (TERCEIRO INTERESSADO), NERBIA NAYLA BATISTA GOMES - CPF: 468.558.661-15 (TERCEIRO INTERESSADO), EZEQUIEL ANGELO FONSECA - CPF: 047.079.608-12 (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. COLABORAÇÃO PREMIADA. COMPARTILHAMENTO DE PROVAS PARA FINS CÍVEIS. RECEBIMENTO DA INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que recebeu a petição inicial de ação de improbidade administrativa, na qual se imputa aos agravantes suposta prática de atos ímprobos, com base em documentos e elementos de prova compartilhados de acordos de colaboração premiada firmados no âmbito criminal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se os elementos de prova oriundos de colaboração premiada podem ser utilizados em ações cíveis, especialmente de improbidade administrativa; (ii) estabelecer se eventuais vícios formais nos acordos de colaboração ensejam nulidade das provas na esfera cível; (iii) determinar se a inicial da ação de improbidade preenche os requisitos legais, especialmente quanto à presença de justa causa e individualização das condutas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, em caráter vinculante (Tema 1043 - RE 1.175.650/PR), reconhece a constitucionalidade do compartilhamento de elementos de prova oriundos de colaboração premiada com órgãos de persecução cível, desde que respeitados os direitos fundamentais e garantias processuais dos investigados.

Eventuais vícios formais no processo de homologação dos acordos de colaboração, como a alegada incompetência do juízo criminal, não geram, automaticamente, nulidade das provas para fins cíveis, sob pena de afronta ao princípio da independência das instâncias, consagrado no art. 37, § 4o, da Constituição Federal e no art. 12 da Lei no 8.429/1992.

Não há decisão judicial definitiva, na esfera criminal, que tenha reconhecido a nulidade dos acordos de colaboração, o que afasta impedimento ao aproveitamento dos elementos de prova compartilhados na via cível.

A aplicação da teoria dos "frutos da árvore envenenada" (proibição da prova ilícita por derivação) exige demonstração concreta da ilicitude originária das provas, o que não ocorreu no caso.

A petição inicial preenche os requisitos legais dos arts. 319 do CPC e 17, § 6o, da Lei no 8.429/1992, ao individualizar as condutas, apresentar indícios de autoria e materialidade e instruir os autos com documentos que conferem plausibilidade às alegações, como notas fiscais, dados públicos e depoimentos colhidos na investigação.

Conforme entendimento consolidado do STJ e STF, o recebimento da inicial em ação de improbidade exige apenas a presença de indícios mínimos, sendo incabível a exigência de prova cabal nesta fase, conforme os precedentes: STJ - AgInt no REsp 2034283/PR e STF - ARE 1444985/SP.

O juízo de origem, ao indicar, de forma provisória, a tipificação dos atos ímprobos imputados, atuou nos termos do art. 17, § 10-C, da LIA, sem violar o contraditório, a ampla defesa ou alterar o núcleo fático da demanda.

Divergências quanto à capitulação jurídica dos fatos não constituem nulidade processual, podendo ser revistas durante a instrução e no julgamento do mérito, em respeito ao princípio do "iura novit curia".

A instrução processual é o momento adequado para a produção, impugnação e valoração das provas, sendo prematuro afastar elementos probatórios ou extinguir o feito nesta fase preliminar.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

É constitucional o compartilhamento de provas oriundas de colaboração premiada com órgãos de persecução cível, desde que respeitados os direitos fundamentais e garantias processuais.

Eventuais vícios formais nos acordos de colaboração premiada não acarretam, por si só, a nulidade das provas na esfera cível, em respeito ao princípio da independência das instâncias.

O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a presença de indícios mínimos de autoria e materialidade, sendo incabível a exigência de prova plena nesta fase.

A readequação da capitulação jurídica pelo magistrado, na fase de saneamento, não configura nulidade, desde que preservados os fatos narrados e o contraditório.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 4o; Lei no 8.429/1992, arts. 12, 17, §§ 6o e 10-C; CPC, art. 319.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.175.650/PR, Tema 1043, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/02/2021; STJ, AgInt no REsp 2034283/PR, Rel. Min. Francisco Falcão, j. 04/03/2024; STF, ARE 1444985/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 26/11/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Emanuel Pinheiro em face da decisão proferida pelo juízo da Vara Especializada em Ações Coletivas da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública por Ato de Improbidade Administrativa no 1048289-74.2019.811.0041, que, ao proferir decisão de saneamento e organização do processo, rejeitou as preliminares arguidas de inépcia da inicial, ausência de justa causa, nulidade de provas oriundas de colaboração premiada e incorreta capitulação jurídica dos fatos, além de delimitar os pontos controvertidos da demanda e autorizar o prosseguimento do feito.

O agravante sustenta, em síntese, que os acordos de colaboração premiada são nulos, por terem sido homologados por juízo incompetente, violando a competência originária do Supremo Tribunal Federal (STF), à vista da menção a parlamentar federal nos relatos.

Enfatiza que a

inicial carece de justa causa e demonstração suficiente de autoria e materialidade, estando embasada exclusivamente em declarações de colaboradores sem provas independentes de corroboração.

Registra que não há demonstração do dolo específico exigido pela atual redação da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 8.429/1992), conforme alteração promovida pela Lei 14.230/2021.

Argumenta que a decisão agravada incorreu em equívoco ao requalificar a conduta e atribuir capitulação jurídica supostamente incompatível com os fatos narrados.

Pugna pelo provimento do recurso, reformando a decisão agravada para rejeitar a inicial.

O Ministério Público apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso, sustentando a legalidade das provas produzidas, a regularidade da inicial e a adequação da decisão saneadora.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer da lavra do Procurador Dr. Edmilson da Costa Pereira, opinou pelo desprovimento do agravo, destacando a inexistência de vício ou prejuízo processual e a possibilidade constitucional de utilização da colaboração premiada como meio probatório em ações de improbidade administrativa, conforme pacificado no Tema 1043 do STF.

É o relatório.

VOTO

Exma. Sra. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Eminentes Pares:

O presente recurso merece ser conhecido, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade. No mérito, contudo, não merece provimento.

A tese de nulidade dos acordos de colaboração premiada carece de respaldo, sob dois fundamentos jurídicos centrais, primeiro, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à possibilidade de utilização de elementos decorrentes de colaboração premiada em ações cíveis, inclusive por improbidade administrativa. Destaco o seguinte precedente vinculante:

"É constitucional o compartilhamento, com órgãos de persecução cível, de elementos de prova oriundos de colaboração premiada firmada no âmbito criminal, desde que respeitados os direitos fundamentais e garantias processuais do investigado." (Tema 1043, STF, RE 1.175.650/PR, Rel. Min. Luiz Fux, j. 11/02/2021)

Segundo, por que eventual vício formal na homologação dos acordos, como alegada incompetência do juízo criminal, não implica, automaticamente, a nulidade das provas para fins cíveis, sob pena de violação ao princípio da independência das instâncias, consagrado no art. 37, § 4o, da Constituição Federal e no art. 12 da Lei no 8.429/1992.

Além do que, como bem ressaltado pela Procuradoria Geral de Justiça, o conteúdo dos documentos impugnados poderão ser confrontados por meio do exercício pleno do contraditório e da ampla defesa.

Friso que inexiste, até o momento, decisão judicial definitiva reconhecendo a nulidade dos referidos acordos no âmbito criminal. Assim, não há impedimento legal ao aproveitamento, em sede cível, dos elementos probatórios compartilhados.

Ressalto que a jurisprudência tem aplicado a teoria dos "frutos da árvore envenenada" (proibição da prova ilícita por derivação) com cautela, especialmente em hipóteses como a presente, onde sequer se demonstrou, de forma concreta, a ilicitude originária das provas.

Quanto à alegação de inépcia da inicial e ausência de Justa Causa, a petição inicial preenche os requisitos legais do art. 319 do Código de Processo Civil e do art. 17, § 6o, da Lei de Improbidade Administrativa, ao:

individualizar as condutas dos requeridos; indicar os elementos mínimos de autoria, materialidade e dolo; e apresentar documentos que reforçam a plausibilidade das alegações, como notas fiscais, dados de órgãos públicos e depoimentos colhidos no âmbito investigativo.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal orienta que, para o prosseguimento da ação de improbidade, não se exige prova cabal, bastando a presença de indícios suficientes de verossimilhança, cabendo à instrução processual o esclarecimento das controvérsias.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. RECEBIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE . JUSTA CAUSA. EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS MÍNIMOS. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA . (...) II - O Superior Tribunal de Justiça entende que, em fase inaugural do processamento de ação civil pública por improbidade administrativa, vige o princípio do
in dubio pro societate.
Significa dizer que, caso haja apenas indícios da prática de ato de improbidade administrativa, ainda assim se impõe o recebimento da exordial. A propósito, é o entendimento proferido por esta Corte:AgInt no AgInt no REsp n. 1.732 .729/MS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma julgado em 24/2/2021, DJe 1o/3/2021.III - Correta a decisão monocrática que deu provimento ao recurso especial para reformar o acórdão do Tribunal a quo e para autorizar o prosseguimento da ação, com o respectivo recebimento da petição inicial, bem como a legitimidade das recorridas a responder a demanda nos termos em que proposto.IV - Agravo interno improvido.” (STJ - AgInt no REsp: 2034283 PR 2022/0333439-4, Relator.: Ministro FRANCISCO FALCÃO, Data de Julgamento: 04/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/03/2024)

“(...) 4. Os recursos extraordinários questionam o mérito da decisão, especialmente no que tange ao cumprimento dos requisitos do art. 17, § 6o, da Lei de Improbidade Administrativa e a compatibilidade da conduta com a liberdade de expressão parlamentar. (...) 7. A análise do recebimento da inicial deve se ater à verificação dos requisitos de admissibilidade da ação, sem aprofundamento no mérito. 8 . O art. 17, § 6o, da Lei de Improbidade Administrativa exige a individualização da conduta do réu e a demonstração de indícios mínimos de autoria e materialidade, requisitos analisados na decisão recorrida. 9. A decisão de recebimento da inicial está fundamentada nos requisitos legais e jurisprudenciais, sem aprofundamento no mérito . IV. Dispositivo e tese 10. Agravos regimentais desprovidos. Tese de Julgamento: 1 . O reexame de matéria infraconstitucional e do conjunto fático-probatório é vedado em recurso extraordinário. 2. O recebimento da inicial em ação de improbidade administrativa exige apenas a comprovação de indícios mínimos de autoria e materialidade, nos termos do art. 17, § 6o, da Lei no 8 .429/92. (...)” (STF - ARE: 1444985 SP - SÃO PAULO, Relator.: Min . DIAS TOFFOLI, Data de Julgamento: 26/11/2024, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 19-02-2025 PUBLIC 20-02-2025)

No caso, a narrativa inicial e os documentos acostados demonstram, ao menos em juízo preliminar, a plausibilidade dos fatos e da autoria, inviabilizando o acolhimento das teses de ausência de justa causa ou de inépcia da exordial.

No que se refere à suposta imputação jurídica inadequada, verifica-se que a decisão agravada limitou-se a cumprir o disposto no art. 17, § 10-C, da LIA, que autoriza o juiz a indicar, na fase de saneamento, a tipificação provisória do ato ímprobo imputável ao réu, respeitados os fatos narrados na inicial.

A jurisprudência pátria, em consonância com o princípio do "
iura novit curia
", confere ao magistrado o poder-dever de aplicar o direito aos fatos expostos, inclusive readequando a capitulação jurídica, desde que não alterados os fatos e garantido o contraditório.

Assim, eventual divergência na classificação jurídica não constitui vício processual ou nulidade, sendo matéria a ser aprofundada ao longo da instrução e, oportunamente, no julgamento do mérito.

Dessa forma, o
decisum
recorrido está em conformidade com o ordenamento jurídico, preserva o contraditório e a ampla defesa e assegura a adequada organização do processo, não havendo ilegalidade ou abuso de poder a ser sanado nesta instância revisora.

Frisa-se que a instrução processual é o momento oportuno para a produção, impugnação e valoração das provas, sendo prematuro o encerramento do feito ou a exclusão de elementos de convicção nesta fase embrionária.

Diante do exposto, nego provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo íntegra a decisão agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025